Tribunal: TJDFT
Processo: 0735480-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES E IMPROCEDENTES. IRRELEVÂNCIA DO QUANTUM DEBEATUR. SENTENÇA MANTIDA.

1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. Precedentes do colendo STJ.

2. Na hipótese, a parte autora formulou 3 (três) pedidos: a) resilição contratual; b) danos morais; c) danos materiais. Houve procedência quanto a resolução dos negócios jurídicos havido entre as partes litigantes. Os danos morais foram julgados improcedentes. Quanto aos danos materiais, a r. sentença limitou-se a determinar a parte requerida a restituição de correção monetária desde cada aporte e juros de mora desde a citação, com o abatimento de todos os valores já recebidos pelo autor, não havendo o que se restituir ao demandante caso a soma dos valores já recebidos seja maior do que o valor aportado com correção monetária e juros.

3. A incidência de correção monetária e juros moratórios, matéria de ordem pública, pressupõe a existência de um capital principal, na hipótese, de um eventual crédito remanescente em favor do autor apelante, a ser apurado, se existente, em sede de cumprimento de sentença.

4. Ônus sucumbenciais distribuídos adequadamente na proporção de 2/3 (70%) para o autor e 1/3 (30%) para os réus, considerando-se o cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta c/c extensão do julgamento dos pleitos.

5. Apelação conhecida e não provida.